Tribunal: STF
Processo: ARE 1299827
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Serviços de água e Esgoto de Novo Hamburgo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. EDITAL N° 01/2005 DA COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO. CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL. NOMEAÇÃO REALIZADA. NÃO -INDICAÇÃO EM EXAME ADMISSIONAL PSICOLÓGICO. PORTARIA N° 252/2008 QUE TORNOU SEM EFEITO A PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 238/2008. NEGATIVA DE DEMONSTRAÇÃO DO LAUDO PELA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS NÃO EXPOSTOS. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA MANTIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE COMPROVADO. 
    1. A exigência de exame psicológico é legítima sendo que a natureza de tais exames é apta a revelar indivíduos padecentes de distúrbios sérios, que dificultem ou inviabilizem a realização das atividades relativas ao cargo que pretende. Deve ser garantida à Administração a liberdade para estabelecer os critérios de aprovação e ingresso daqueles que ambicionam cargos ou empregos públicos, cujo provimento se dá por meio do concurso público, desde que sejam objetivos e fundamentada sua prática. Todavia no caso concreto a empresa que realizou o exame psicológico não permitiu o acesso ao laudo produzido pelas psicólogas que avaliaram o candidato, apenas informando a não -indicação do candidato para o cargo. 
    2. Ato administrativo consubstanciado na Portaria n° 252/08 que não se mostra válido e eficaz, pois embasado no laudo psicológico subjetivo. Direito líquido e certo do impetrante comprovado. 
    3. Custeio do novo exame admissional que deve se dar por conta da COMUSA, tendo em vista que o impetrante já arcou com os custos do primeiro exame realizado e que foi declarado nulo na sentença a qual ora vai mantida. Sentença de concessão parcial da segurança mantida. 
    APELAÇÃO DO IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA NA PARTE EM QUE CONHECIDA E IMPROVIDA A DA AUTARQUIA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 758.533-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a validade da exigência de exame psicotécnico como etapa do concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei em sentido material. Veja-se a ementa: 
    ”Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 
    No caso, o Tribunal de origem entendeu que o teste aplicado ao candidato resultou em laudo psicológico subjetivo. Para dissentir desse entendimento seria necessária o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital do concurso público, situação inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).
    Ademais, em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Serviços de água e Esgoto de Novo Hamburgo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
     Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator